Tribunal: TJES
Processo: 5010554-28.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010554-28.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
RECORRIDO: JAMYLLI GUARNIER LOUVORES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção da sentença guerreada quanto aos danos morais, eis que necessário o ajuizamento de ação para o reconhecimento de responsabilidade que é pública e notória. No que tange à redução do dano material ao patamar do menor orçamento, acompanho o relator. Com efeito, sem condenação em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010554-28.2021.8.08.0048

RECTE.: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

RECDO.: JAMYLLI GUARNIER LOUVORES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO PRIVADO. AVARIA NO VEÍCULO. FILMAGEM INCONCLUSIVA. DEVER REPARATÓRIO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que na data de 17/06/2021 ingressou no estacionamento da requerida para realizar compras, no entanto, ao retornar, percebeu que seu veículo estava avariado na lateral. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em valor correspondente ao conserto do veículo, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 15418491. 2. Tese da parte requerida: Destaca que pelas imagens das câmeras verificou que o veículo já ingressou no estacionamento avariado, o que afasta o dever indenizatório. Em sede recursal, busca pela reforma do julgado ou, alternativamente, fixação do dano material pelo orçamento de menor valor e redução dos danos morais. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a indenização por danos materiais na quantia de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro reais), valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No tocante ao reconhecimento da avaria no veículo da autora, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante, considerando que das fotografias anexadas à defesa, bem como da filmagem apresentada (https://vezzi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/suporte_vlm_adv_br/Evy3Y3MkyqFPhkEopZ8mnJ4Bwy781yAVsc1i8X1xneHq4A?e=f5DlRG) não é possível aferir, com certeza, se o veículo estava entrando ou saindo do estabelecimento, lembrando que, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, caberia à demandada comprová-lo (art. 373, II do CPC). Sabe-se que a empresa que se beneficia pelo uso do estacionamento é responsável pelos veículos. Assim, considerando que a requerente o utilizou (de forma gratuita ou onerosa) e teve o veículo danificado em seu interior, a responsabilidade da requerida resta demonstrada. Já no que se refere ao valor dos danos materiais, entendo que o recurso merece provimento. Tratando-se de construção jurisprudencial, é assente o entendimento de que, apresentados três orçamentos deve ser acolhido o de menor valor. No caso em tela, observa-se que o magistrado sentenciante se baseou no de maior valor (elaborado pela concessionária). Assim, entendo prudente reformar a r. sentença para fixar o valor do dano material em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) – orçamento da empresa Centro Automotivo Phoenix. Por fim, embora reconhecido o dano patrimonial, eis que a sentença objurgada já reconheceu o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada, mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. Não está comprovada qualquer situação vexatória ou de violação aos atributos da personalidade, tratando-se de circunstância à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade, motivo pelo qual acolho o recurso, também, neste ponto. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela recorrente e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença de piso para fixar o dano material em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com atualização de juros de mora a contar da citação e correção monetária da data do orçamento e julgando improcedente o pedido de danos morais. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.